Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. FEIRA PERMANENTE. NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE BOXES. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO ATO.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por feirante contra ato do Administrador Regional do SCIA/Estrutural – RA XXXV, visando à anulação de notificação que determinou a desocupação dos boxes 92, 93 e 94 da Feira Permanente da Estrutural. O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, anulando a notificação de desocupação. O Distrito Federal apelou, arguindo nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e requerendo, subsidiariamente, a denegação da segurança.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência na sentença que concedeu a segurança;
e (ii) definir se a notificação de desocupação dos boxes feria direito líquido e certo do impetrante por ausência de processo administrativo prévio.
III. Razões de decidir
3. O princípio da congruência determina que o julgador deve se ater aos pedidos formulados na petição inicial. No caso, a sentença se limitou a conceder a segurança conforme o pedido do impetrante, não havendo violação ao referido princípio.
4. O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que devem ser observadas nos atos administrativos que afetam direitos dos administrados. A revogação do direito de uso de box em feira permanente exige prévia instauração de processo administrativo, conforme o art. 19, VI, da Lei Distrital no 6.956/2021.
5. A ausência de procedimento administrativo prévio torna nula a notificação de desocupação, pois impede a verificação da regularidade da ocupação dos boxes e impossibilita o exercício do direito de defesa pelo impetrante.
6. Em sede de mandado de segurança, é inviável a dilação probatória para apuração do preenchimento dos requisitos legais de uso do espaço público, cabendo apenas a análise da legalidade do ato impugnado.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 10 e 492; Lei Distrital no 6.956/2021, art. 19, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1189019, 20140110340472APC, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 25.07.2019.